Tribunal: TJSP
Processo: 2186569-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Decisão que deferiu a expedição de mandado de restituição do veículo ao requerido. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: razões recursais reveladores de que o inconformismo do autor refere-se, na verdade, à cessação da eficácia da tutela anteriormente deferida e à extinção da Ação sem exame do mérito.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Decisão que deferiu a expedição de mandado de restituição do veículo ao requerido. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: razões recursais reveladores de que o inconformismo do autor refere-se, na verdade, à cessação da eficácia da tutela anteriormente deferida e à extinção da Ação sem exame do mérito. Questões que foram decididas em sentença que não foi objeto de Recurso. Decisão agravada que apenas deferiu a expedição de mandado de restituição do veículo em favor do requerido, como consequência da perda da eficácia da tutela anteriormente deferida. Inconformismo que poderia ter sido suscitado através do Recurso adequado. Questão preclusa. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186569-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante ANDRÉ
FERNANDO TOLENTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado THIAGO ULIAN DA
CRUZ PAPEL.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186569-17.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.109
VOTO No : 17.109
AGRAVO No : 2186569-17.2019.8.26.0000
COMARCA : BEBEDOURO 1a VARA
AGRAVANTE : ANDRÉ FERNANDO TOLENTINO
AGRAVADO : THIAGO ULIAN DA CRUZ PAPEL
JUIZ : NEYTON FANTONI JÚNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar de Busca e
Apreensão. Veículo automotor. Decisão que deferiu a expedição
de mandado de restituição do veículo ao requerido.
INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME:
razões recursais reveladores de que o inconformismo do autor
refere-se, na verdade, à cessação da eficácia da tutela
anteriormente deferida e à extinção da Ação sem exame do mérito.
Questões que foram decididas em sentença que não foi objeto de
Recurso. Decisão agravada que apenas deferiu a expedição de
mandado de restituição do veículo em favor do requerido, como
consequência da perda da eficácia da tutela anteriormente
deferida. Inconformismo que poderia ter sido suscitado através do
Recurso
adequado.
Questão
preclusa.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, que o
agravante move contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fl. 23.
Argumenta o autor, ora agravante, em resumo, que
vendeu o veículo indicado para o requerido, ora agravado, em abril de 2017,
mediante contrato verbal, pelo preço de R$ 23.000,00, a ser pago no prazo de
trinta (30) dias após a entrega do bem; o comprador não efetuou o
pagamento; ajuizou Medida Cautelar visando à busca e apreensão do bem; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186569-17.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.109
veículo foi apreendido; o requerido requereu a cessação da eficácia da
medida, a pretexto de não ter sido formulado o pedido principal no prazo
legal; o Juízo foi induzido a erro; o requerido ajuizou Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores Pagos e Indenização por
Danos Materiais e Morais contra Leandro Tolentino, irmão do autor, ora
agravante (processo no 1009744-87.2017.8.26.0072), envolvendo discussão
sobre a compra e venda firmada entre as partes; como não foi interposto
Recurso contra a decisão que deferiu a tutela cautelar, a medida tornou-se
estável, nos termos do artigo 304 do Código de Processo Civil; a decisão
agravada viola o direito à propriedade; deve ser mantido na posse do veículo
discutido (fls. 1/11).

Recebido o Recurso com efeito suspensivo (fl. 575),
o requerido apresentou contraminuta (fl. 579/587).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Medida Cautelar de
Busca e Apreensão, que o agravante move contra o agravado, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“1. Diante do trânsito em julgado certificado a fls. 226, defiro o
pedido formulado (fls. 221). Formalize-se. 2. Oportunamente, ao arquivo.”
(“sic”, fl. 23)
Malgrado a insistência do autor, ora agravante, o
Recurso não comporta conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186569-17.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.109
Cuida-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão
de veículo automotor, cuja liminar foi deferida e efetivada no dia 13 de
setembro de 2017 (fls. 23 e 29), mas que foi julgada extinta sem exame do
mérito, com fundamento nos artigos 308, “caput”, e 309, inciso I, do Código
de Processo Civil, ante a ausência de apresentação do pedido principal pelo
autor no prazo legal (fls. 209 e 213/214). Consta que o autor opôs Embargos
de Declaração (fls. 216/218), que foram rejeitados (fl. 219), e o prazo para
Recurso fluiu em silêncio, tendo sido certificado o trânsito em julgado no dia
30 de julho de 2019 (fl. 226).
Ante
a
cessação
da
eficácia
da
cautelar
anteriormente deferida, o requerido, ora agravado, requereu a expedição de
mandado de restituição do veículo (fls. 221/224), e esse pedido foi deferido
(fl. 227), sendo esta a decisão agravada.

Embora o pedido recursal seja a reforma da decisão
que deferiu a expedição de mandado de restituição do veículo, verifica-se das
razões recursais que o inconformismo do autor, na verdade, refere-se à
cessação da eficácia da tutela e à extinção da Ação sem exame do mérito, que
foram decididas na sentença de fls. 213/214, que, já se viu, não foi objeto de
Recurso.
Assim, tem-se que o inconformismo do autor, ora
agravante, poderia ter sido suscitado mediante o Recurso adequado, mesmo
porque ausente qualquer circunstância fática hábil para modificar o
entendimento anteriormente adotado, sendo patente a preclusão no tocante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186569-17.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.109
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2125776-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: Indaiatuba
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2019
Data de publicação: 22/08/2019
Ementa: *AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cautelar de exibição de documentos

Cumprimento de sentença Decisão determinou a expedição de mandado de busca e
apreensão, como indicado em decisões anteriores Preclusão temporal A decisão lesiva
é aquela que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão e não a atacada
pelo agravante Recurso intempestivo (art. 1003, § 5o, do NCPC) - Recurso não conhecido
(art. 932, III do NCPC).*
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/11/2015
Data de publicação: 20/11/2015
Data de registro: 20/11/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação despejo com pedido cumulado de cobrança.
Insurgência quanto ao deferimento de expedição de mandado de despejo. Gravame
processual que foi ocasionado por decisão anterior que concedeu liminar de despejo e que
já foi discutida em outro agravo. Matéria irremediavelmente preclusa. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
2116889-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2016
Data de publicação: 18/07/2016
Data de registro: 18/07/2016
Ementa: em>AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVIDADE INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO PRECLUSA Não comporta sequer ser conhecido o agravo de
instrumento interposto contra decisão que se limita a determinar o cumprimento de liminar
de desocupação proferida em ação de despejo, que restou irrecorrida. Despacho posterior
sem cunho decisório, reiterando o teor da decisão anterior que não foi objeto de recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186569-17.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.109
Interposição do agravo cerca de dois meses depois da ciência da decisão liminar. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

2067188-20.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Silvia Rocha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/04/2016
Data de publicação: 20/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: - Despejo por falta de pagamento - Cumprimento de sentença - Pedido de
suspensão do processo - Questão já dirimida em agravo anterior, estando preclusa a
matéria - Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora